Tribunal: TJSP
Processo: 1004903-48.2013.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
ção. 4. Incumbe à expropriante arcar com os honorários do assistente técnico dos expropriados, em percentual de 2/3 da remuneração do perito judicial. 5. Apelação parcialmente provida, com observação. Reexame necessário não conhecido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1004903-48.2013.8.26.0053; Relator (a): Coimbra Schmidt; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/08/2020; Data de Registro: 18/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941

Relator(a):

Coimbra Schmidt

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/08/2020

Data de publicação:

18/08/2020

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. Metrô. Implantação da Linha 15-Prata. 1. Divergência quanto ao padrão construtivo. Indenização fixada com base nas normas da Portaria CAJUFA. 2. Juros compensatórios devidos desde a imissão na posse, à taxa de 6% ao ano, incidentes sobre a diferença entre 80% dos depósitos e a indenização. 3. Os honorários advocatícios incidem sobre a diferença entre a oferta inicial e a

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. Metrô. Implantação da Linha 15-Prata. 1. Divergência quanto ao padrão construtivo. Indenização fixada com base nas normas da Portaria CAJUFA. 2. Juros compensatórios devidos desde a imissão na posse, à taxa de 6% ao ano, incidentes sobre a diferença entre 80% dos depósitos e a indenização. 3. Os honorários advocatícios incidem sobre a diferença entre a oferta inicial e a indenização, desconsiderada a complementação. 4. Incumbe à expropriante arcar com os honorários do assistente técnico dos expropriados, em percentual de 2/3 da remuneração do perito judicial. 5. Apelação parcialmente provida, com observação. Reexame necessário não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000651792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1004903-48.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes JOÃO FELÍCIO ALVES, ROSANA DE SOUZA ALVES, SERGIO
FARIAS, SUZANA ALVES CAIRES PIRES, WAGNER DE SOUZA CAIRES
PIRES, JONAS DE SOUZA ALVES e WALDIRENE MASSI ALVES e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO
PAULO - METRÔ.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso de
apelação e não conheceram o reexame necessário, com observação V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020
COIMBRA SCHMIDT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004903-48.2013.8.26.0053
2
Voto no 41.498
Apelação no 1004903-48.2013.8.26.0053 SÃO PAULO
Apelantes: JOÃO FELÍCIO ALVES E OUTROS
Apelada: COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO METRÔ
MM. Juiz de Direito: Dr. Evandro Carlos de Oliveira
DESAPROPRIAÇÃO. Metrô. Implantação da Linha 15-
Prata. 1. Divergência quanto ao padrão construtivo.
Indenização fixada com base nas normas da Portaria
CAJUFA. 2. Juros compensatórios devidos desde a imissão
na posse, à taxa de 6% ao ano, incidentes sobre a diferença
entre 80% dos depósitos e a indenização. 3. Os honorários
advocatícios incidem sobre a diferença entre a oferta inicial
e a indenização, desconsiderada a complementação. 4.
Incumbe à expropriante arcar com os honorários do
assistente técnico dos expropriados, em percentual de 2/3
da
remuneração
do
perito
judicial.
5.
Apelação
parcialmente provida, com observação. Reexame necessário
não conhecido.
Ao relatório da sentença de fls. 424/7,
declarada a f. 449/55, acrescento que a ação de desapropriação movida
pela Companhia do Metropolitano de São Paulo METRÔ contra João
Felício Alves e outros foi julgada procedente, mediante o pagamento da
indenização no valor de mediante o pagamento de R$ 465.838,00, para
fevereiro de 2014, acrescido de juros compensatórios de 6% ao ano, a
contar da data da imissão na posse, e de juros moratórios de 6% ao ano,
ambos a incidir sobre a diferença de 80% entre os valores, corrigidos, da
data do depósito do valor da oferta (o que inclui o depósito complementar
para fins de imissão na posse) e o valor fixado, a contar do trânsito em
julgado da sentença, nos termos da Súmula 70 do STJ. (f. 454). Condenou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004903-48.2013.8.26.0053
3
o expropriante nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 2% da diferença entre o valor oferecido (o que inclui o
depósito complementar) e a indenização devida, nos termos do § 1o do art.
27 do Decreto-lei no 3.365/41.
Apelam os expropriados. Sustentam que
devem ser acolhidas as ponderações de sua assistente técnica quanto à
classificação das benfeitorias, haja vista que o perito poderia ter fixado um
limite maior para o padrão médio, de modo que, dadas as características da
construção, há diferença que importa em R$ 18.055,00 (f. 463/8). Insistem
na aplicação de juros compensatórios na razão de 12% ao ano, até o
julgamento da ADI 2.332, pelo princípio da segurança jurídica (f. 469/72).
Aduzem não se poder desconsiderar a possibilidade da cumulação dos
juros compensatórios sobre os moratórios (f. 422/3). Dizem que os
honorários advocatícios, como arbitrados, são incompatíveis com o
trabalho desenvolvido no feito e o tempo de duração do processo (f.
473/6), devendo ser calculados sobre a diferença entre a oferta simples,
sem qualquer complemento, e a indenização final (f. 476/8). Pugnam, por
fim, pelo ressarcimento do valor eventualmente pago ao seu assistente
técnico, estipulando os seus honorários em valor correspondente a 2/3
daquele pago ao perito judicial (f. 478/82).
Contrarrazões a f. 490/500.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004903-48.2013.8.26.0053
4
1. De proêmio observo que, considerando
que a desapropriação foi requerida por entidade dotada de personalidade
jurídica de direito privado, não é possível submeter a sentença ao duplo
grau de jurisdição previsto no § 1o do art. 28, do Dec. Lei no 3.365/41.
2. Pelo Decreto Estadual no 59.052, de 08 de
abril de 2013, foi declarada como área de utilidade pública necessária às
obras de implantação e operação da Linha 15-Prata do Metrô, o trecho
entre os bairros de Iguatemi e Cidade Tiradentes, onde está localizado
localiza o imóvel expropriado, que pertencente a João Felício Alves e
outros, situado na Rua Virginia Germano, no 35 (f. 25/30).
A expropriante ofertou inicialmente o
montante de R$ 134.978,00, equivalente ao valor venal de referência
(junho de 2013 f. 24), complementado para fins de imissão na posse.
O laudo provisório encontrou o valor de R$
191.352,00 para o terreno e R$ 273.992,00 para as benfeitorias, totalizando
R$ 465.344,00; cifras válidas para fevereiro de 2014 (f. 101/63).
Ratificou-as
o
laudo
definitivo,
confeccionado em fevereiro de 2015 (f. 309/53, notadamente 345),
adotando a sentença os valores apontados pelo perito no esclarecimentos
finais de f. 401/8: R$ 465.838,00.
A divergência apresentada pela assistente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004903-48.2013.8.26.0053
5
técnica dos expropriados limita-se à classificação do padrão construtivo,
afirmando que, embora trate-se de imóvel de padrão médio, as
características construtivas descritas no corpo do laudo permitem sua
classificação entre o limite intermediário e o limite superior do padrão,
com unitário resultante da expressão igual a 1,713 x R8N, resultando no
valor total de benfeitorias (VTB) de R$ 292.047,00, a implicar uma
indenização de R$ 483.399,00 (f. 379/81 e 420/3).
Mas o perito rebateu superiormente a crítica
ao prestar esclarecimentos (f. 401/8). Explicou que as características
construtivas são compatíveis à classificação e se identificam com o padrão
médio.
Deveras, adotou o valor unitário “Vu” 1,611
de R8N (intervalor de valores - limite intermediário), conforme f. 324 e
343, ao estabelecer a tipologia da construção - padrão médio (casa) -, tendo
se baseado no estudo elaborado pela Comissão de Peritos nomeada pela
Portaria CAJUFA 03/2007 (conforme f. 323), cujo objetivo foi o de
estabelecer critérios, parâmetros, valores unitários de terrenos e
metodologia de avaliação para equalizar os imóveis atingidos em situações
que tais.
Ainda observou a f. 403 que no laudo
definitivo foi demonstrado que as características construtivas são
compatíveis a classificação indicada no laudo pericial e não merece ser
acolhida a proposta apontada no laudo crítico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004903-48.2013.8.26.0053
6
Nesse contexto, a discordância estava a
exigir maior consistência, com aptidão suficiente a demonstrar o desacerto
do laudo pericial, que se baseou nos critérios cuja metodologia foi
discriminada. Não é suficiente a simples impressão pessoal da assistente
técnica dos expropriados - naturalmente parcial, por haver subjacente
interesse de quem a indicou -, amparada no singelo argumento de que com
relação à edificação principal, as características construtivas descritas
pelo Perito Judicial no corpo do laudo permitem sua classificação entre o
limite intermediário e o limite superior do padrão (f. 421).
3.
A
ADI
no
2332/DF
foi
julgada
parcialmente procedente em 17.5.2018 (decisão publicada no DJe de
28.5.2018), oortunidade em que foram fixadas as seguintes teses:
7. (...)
(i) É constitucional o percentual de
juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração
pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação;
(ii) A base de cálculo dos juros
compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80%
do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença;
(iii) São constitucionais as normas
que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade
da propriedade;
(iv) É constitucional a estipulação de
parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários
advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004903-48.2013.8.26.0053
7
um valor nominal máximo de honorários. 1
De acordo com o relator, Ministro Luís
Roberto Barroso, a jurisprudência construída pelo próprio STF, que
estabeleceu como devidos os juros compensatórios e, posteriormente, fixou
o percentual de 12% (Súmulas 164 e 618), justificou-se dentro de uma
conjuntura de instabilidade econômica e uma conjuntura inflacionária em
que, por largo período, sequer havia previsão de correção monetária.
Além disso, tais processos de desapropriação duravam décadas sem
previsão de correção monetária, mas hoje isso não se justifica.
Não havendo modulação, não se justifica a
pretensão de aplicação parcial do entendimento dimanado da corte de
sobreposição, de efeito vinculante, cujos efeitos pronunciam-se ex tunc.
Resulta que são devidos à taxa de 6% ao ano
por todo o período compreendido entre a imissão na posse e o pagamento
da indenização, na forma estabelecida na sentença. Salvo se outra for
estabelecida por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.328.993, a
qual haverá de prevalecer sobre a diferença apurada entre 80% do
depósito e a indenização (STF, ADIn 2.332), ambos corrigidos2.
5. Segundo anotação de Theotônio Negrão,
os
honorários
advocatícios,
na
desapropriação,
devem
ser
1 http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=749609804
2 O termo da corrigenda da parcela relativa à terra nua deverá ser apurado em liquidação, porquanto não
identificado na sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004903-48.2013.8.26.0053
8
percentualizados sobre a diferença entre a oferta inicial e o quantum
fixado, a final, como indenização, desconsiderada a complementação do
depósito oferecido, de início, ainda que por determinação judicial (RSTJ
99/80).3
O que seja, oferta, para fins de honorários, é
a oferta mesma, feita inicialmente pelo desapropriante, e não o preço
provisório do imóvel, fixado pelo juiz, para fim de imissão de posse.4
E com razão, pois a relevância econômica da
lide concerne, justamente, à diferença entre aquilo que o expropriante quer
e o que deve pagar.
Os honorários advocatícios, pois, deverão
ser calculados com base no valor correspondente à diferença entre a oferta
inicial e a indenização5, excluído o depósito complementar. O percentual
deve ser elevado a 4%, pois o tempo de duração do processo, longe de
traduzir excepcional complexidade, mais indica virtual colapso do serviço
judiciário, na medida em que a lide não se mostra permeada por
complexidade excepcional.
6. A expropriante deve reembolsar a
remuneração do assistente técnico dos expropriados, nos termos do art. 30
da Lei de Desapropriações. Nesse sentindo:
3 In Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, de Theotonio Negrão e outros,
45 edição, 2013, Ed. Saraiva, nota 6 ao artigo 27 do Dec. lei 3.365/41, pág. 1388.
4 REsp n 4.037-0, Min. Cesar Rocha, DJU 21.3.94; RTJ 124/821; RJTJESP 90/167
5 Súmula n. 141: Os honorários de advogado em desapropriação direta são calculados sobre a
diferença entre a indenização e a oferta, corrigidas monetariamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004903-48.2013.8.26.0053
9
Os expropriantes respondem pelos honorários de advogado e de
assistente técnico da parte adversa quando o valor da condenação é
superior àquele ofertado inicialmente, sendo irrelevante a
realização do depósito complementar determinado pelo juiz de
origem.6
7. Não conhecido o reexame necessário,
acolho parcialmente a apelação, com observação.
Custas pela apelada.
Os recursos que deste se originarem estarão
sujeitos a julgamento virtual, a não ser que se manifeste nova oposição nos
respectivos prazos de interposição.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
6 EDcl no REsp 1.204.241/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, j. em 07.04.2011.